Tribunal: TJMT
Processo: 1009736-31.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1009736-31.2022.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: AXA SEGUROS S.A.
Recorrida: SANTAFÉ TRANSPORTES LTDA.
Data do Julgamento: 23/06/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO VEICULAR – SINISTRO COMPROVADO – NEGATIVA DE COBERTURA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - PESSOA JURÍDICA - OFENSA DA HONRA OBJETIVA (REPUTAÇÃO SOCIAL) - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida.
2. No caso, restou incontroverso o sinistro ocorrido e a negativa de cobertura securitária contratada.
3. Restou comprovada falha na prestação do serviço, decorrente da negativa de cobertura e a inércia da requerida em atender à solicitação da reclamante na seara administrativa, ensejando o dever de indenizar por danos morais e materiais.
4. As pessoas jurídicas podem sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ) já que, embora sejam desprovidas de sentimentos, são possuidoras de reputação social (STJ REsp 1022522/RS).
5. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
6. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
7. A indenização por danos materiais dever ser mantida, como determinado na sentença.
8. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009736-31.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (REPRESENTANTE), SANTAFE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 35.186.448/0001-26 (RECORRIDO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– SEGURO VEICULAR – SINISTRO COMPROVADO – NEGATIVA DE COBERTURA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- PESSOA JURÍDICA - OFENSA DA HONRA OBJETIVA (REPUTAÇÃO SOCIAL) - DEVER DE INDENIZAR -

PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida.

2.

No caso, restou incontroverso o sinistro ocorrido e a negativa de cobertura securitária contratada.

3.

Restou comprovada falha na prestação do serviço, decorrente da negativa de cobertura e a inércia da requerida em atender à solicitação da reclamante na seara administrativa, ensejando o dever de indenizar por danos morais e materiais.

4.

As pessoas jurídicas podem sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ) já que, embora sejam desprovidas de sentimentos, são possuidoras de reputação social (STJ REsp 1022522/RS).

5.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

A indenização por danos materiais dever ser mantida, como determinado na sentença.

8.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023